Tribunal: TJMT
Processo: 1006548-08.2020.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006548-08.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[JASSON VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 006.561.872-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (TESTEMUNHA), MAGNO ROBERTO MIRANDA (TESTEMUNHA), ALISSON MORAES DA COSTA (TESTEMUNHA), CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENT
A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA ATENUANTE. SÚMULA 231
,
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa postula o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria e o prequestionamento de alegada ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da individualização da pena.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal para redimensionamento da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal; (
ii
) estabelecer se a confissão espontânea extrajudicial impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que sem reflexo prático sobre a pena; (
iii
) determinar se a manutenção da reprimenda no mínimo legal, apesar do reconhecimento da atenuante, viola os princípios constitucionais invocados pela defesa.

III. Razões de decidir:

1. Não há interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base quando o Juízo de origem avalia neutralmente as circunstâncias judiciais dos
arts
. 59
,
do Código Penal e 42
,
da Lei n. 11.343/2006 e já fixa a sanção no mínimo legal cominado ao tipo penal.

2. O sistema trifásico da dosimetria impede a fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo abstratamente previsto em lei, em observância ao princípio da legalidade

3. A confissão espontânea extrajudicial, prestada de forma livre e consciente e sem retratação, configura direito subjetivo do réu e impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, independentemente de sua utilização para a formação do convencimento judicial.

4. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.194
,
do STJ
,
autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea mesmo quando existam outros elementos probatórios suficientes à condenação.

5. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula 231
,
do STJ e da orientação firmada pelo STF no RE 597.270 QO-RG.

6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem reflexo no
quantum
final da pena, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da individualização da pena, quando a reprimenda já se encontra no piso legal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:

“
1. Inexiste interesse recursal para redimensionamento da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal. 2. A confissão espontânea extrajudicial constitui direito subjetivo do réu e impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que não produza efeito prático na pena. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, incisos XXXIX, XLVI e LV, da CF/88; art. 65, III, “d”, do Código Penal; art. 59
,
do Código Penal; art. 33,
caput
, e art. 42
,
da Lei n. 11.343/2006
;
STJ
,
Súmula 231; Súmula 545
.

Jurisprudência relevante citada:
STF
,
RE 597.270 QO-RG, repercussão geral
;
REsp n. 2.001.973/RS, Tema Repetitivo 1.194
;
TJMT
,
N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/12/2023.

R
ELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
JASSON VIEIRA DE ANDRADE
,

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
(MT)
,

que julgou p
rocedente
s

os
pedido
s
d
a exordial acusatória
condenando-
o
à pena
privativa de liberdade
de

05 (cinco) anos de reclusão e
, em regime inicial

semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
pela
prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas)
, conforme se vê em Id.
350212949
.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso buscando, em suas razões recursais, a reforma da sentença para
redimensionar a pena-base fixada e, na segunda fase da dosimetria, r
econhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea
, com o devido redimensionamento da pena

(Id.
3502129
53
).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou pelo provimento do recurso de apelação
(
Id
.
35021295
5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se
pelo
provimento
parcial
do recurso
,

para que seja reconhecida a

atenuante da confissão espontânea, mas mantida intacta a pena fixada na sentença.

(Id.
353183363
).

É o relatório.

V
OT
O
RELATOR

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
o
apelante.

A
defesa pugna
pelo redimensionamento da pena-base para um patamar mais justo e adequado à legislação
.
Na segunda fase dosimétrica, busca
a reforma da sentença

para que seja reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal)
.

P
or fim,
prequestiona
a
suposta ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da individualização da pena (artigo 5º, incisos LV e XLVI, da Constituição Federal)
.

Consta dos autos que, no dia 10 de outubro de 2017, o apelante foi abordado pela Polícia Militar em atitude suspeita, oportunidade em que foram encontradas substâncias entorpecentes em sua posse.

Em seguida, a guarnição dirigiu-se à residência do réu, onde sua esposa confirmou a traficância e indicou o local de armazenamento das drogas. No interior do quarto do casal, os policiais apreenderam 04 (quatro) trouxas de maconha (6,3g) e 19 (dezenove) pedras de pasta base de cocaína (26g), além de uma balança de precisão, rolo de papel filme e dois aparelhos celulares recebidos como pagamento.

Após o regular trâmite da instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, condenando o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram incontroversas nos autos e sequer são objetos de irresignação defensiva nesta instância
ad quem
.

A pretensão da defesa técnica cinge-se à reforma da
pena, redimensionando a pena-base e,
segunda fase da dosimetria da pena, para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), com a consequente redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que, de fato, assiste parcial razão ao apelante.

1. D
A PENA-BASE FIXADA
:

A defesa pugna, em suas razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base aplicada ao apelante, para que seja fixada em patamar mais justo e adequado à legislação.

Contudo, da detida análise da sentença condenatória, constata-se que o pleito defensivo se mostra manifestamente improcedente neste ponto específico,
ante
a ausência de interesse recursal.
Vejamos:

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no

artigo 42 da Lei n
.
11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro
fatos concretos
e idôneos

para maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro
circunstâncias
atenuantes ou agravantes de pena a

serem levadas em especial consideração.

Assim, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a serem ponderadas,

encontrando a pena
definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico

privilegiado), em razão da diversidade e natureza da substância entorpecente apreendida, conforme

precedentes do STJ, bem como em decorrência dos antecedentes criminais que denotam habitualidade na

prática criminosa.

(...).

Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, §

2º, alínea “b”, do CP.
(...) (Id. 350212949).

Isto porque, ao
dimensionar
a primeira fase da dosimetria penal, o

Juízo
a quo
avaliou escorreitamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
,
do Código Penal e no artigo 42
,
da Lei n
.
11.343/2006, oportunidade em que registrou de forma expressa que não vislumbrava
fatos concretos
e idôneos para maiores reprovações
.

Como consequência direta e inarredável dessa valoração inteiramente neutra das circunstâncias judiciais, a pena-base do apelante foi fixada de plano no patamar mínimo legalmente cominado ao tipo penal tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ora, é basilar e irretocável no Direito Processual Penal pátrio que, na primeira etapa do sistema trifásico, é terminantemente vedado ao magistrado fixar a reprimenda basilar em quantidade inferior ao limite mínimo abstratamente cominado pelo legislador ao tipo penal, em estrita obediência ao princípio constitucional da legalidade.

Se a sanção primária já repousa, de forma irretocável, em seu piso inferior legal, torna-se lógica, matemática e juridicamente impossível o seu redimensionamento de modo a beneficiar o réu nesta fase inicial.

Assim, não há qualquer prejuízo concreto ao recorrente que justifique a reapreciação desse aspecto da dosimetria, restando configurada a ausência de interesse recursal no ponto.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

A
defesa
pugna pelo seu reconhecimento com espeque na Súmula 545
,
do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após a revisão de seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo 1194.

Analisando os autos com a acuidade que o caso requer, constato que a pretensão defensiva merece integral acolhimento neste ponto específico.

Ao compulsar o caderno processual, verifica-se de forma hialina que o apelante, ao ser interrogado na fase inquisitiva (I
d. 350212394 – p. 19-21
), confessou a autoria delitiva de forma livre e consciente.

Naquela oportunidade, o réu admitiu que
tinha um dinheiro em mãos e comprou a droga para revender e poder pagar um mês de aluguel
, esclarecendo, inclusive, minúcias da empreitada criminosa, como o fato de ter adquirido o entorpecente
com um pessoal da cidade de Sorriso
pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Tal admissão também foi devidamente pontuada na exordial acusatória.

É cediço e pacífico na jurisprudência pátria que a incidência de circunstâncias atenuantes não tem o condão de reduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal cominado ao tipo penal, esbarrando no óbice contido na Súmula n
.
231
,
do Superior Tribunal de Justiça:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Essa limitação não configura violação a princípios constitucionais.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 597.270 QO-RG
(repercussão geral), consolidou a tese de que
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O legislador, ao cominar os limites mínimo e máximo para cada crime, estabelece a margem de discricionariedade vinculada dentro da qual o magistrado deve operar nas duas primeiras fases da dosimetria. Ultrapassar tais limites implicaria em inaceitável violação ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF).

O Juízo
a quo
, entretanto, ao promover a segunda fase da dosimetria penal, incorreu em inegável omissão, consignando expressamente que não vislumbrava circunstâncias atenuantes a serem levadas em especial consideração.

Impende destacar que a Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n
.
2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1194), operou importante revisão no enunciado da Súmula n
.
545, consolidando a tese de que a atenuante da confissão é um direito subjetivo do réu.

O novo parâmetro jurisprudencial estabelece que
a
atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,

d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
.

Portanto, diante da cristalina confissão extrajudicial prestada pelo apelante, reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) em favor de
Jasson Vieira de Andrade.

Dessa forma, fica
mantid
a
a condenação em
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3.
D
O PREQUESTIONAMENTO:

Por derradeiro, a defesa requer o prequestionamento explícito de suposta ofensa ao artigo 5º, incisos LV (ampla defesa e contraditório) e XLVI (individualização da pena), da Constituição Federal.

Não vislumbro qualquer mácula aos referidos preceitos constitucionais.

A aplicação da Súmula 231 do STJ, como demonstrado acima por meio da jurisprudência vinculante da Suprema Corte, consagra a escorreita interpretação da legislação infraconstitucional em harmonia com os princípios constitucionais. A individualização da pena foi garantida nos exatos ditames do sistema trifásico adotado pelo Código Penal brasileiro.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,

Publicado

no DJE 09/12/2023)
.

Ante o exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Jasson Vieira de Andrade
,
para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP), contudo, sem reflexos no
quantum
da reprimenda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026